Tribunal: TJMT
Processo: 0028058-48.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028058-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MARCIO LUIS SILVA COUTINHO - CPF: 205.924.931-72 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO LUIS SILVA COUTINHO - CPF: 205.924.931-72 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
Marcio Luis Silva Coutinho

e
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo primeiro embargante, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, na questão de URV.

O embargante
Marcio Luis Silva Coutinho
alega que o acórdão
incorreu em vício de obscuridade, contradição e omissão, na medida em que teria confundido apuração de valores com discussão sobre o percentual de defasagem no estabelecido na parte dispositiva da sentença ratificada pelo Tribunal (condenação na incorporação do percentual de 11,98%), afrontando a coisa julgada material.

Diz, outrossim, que não é dado nessa quadra processual determinar a liquidação da sentença líquida, reabrindo fase já superada na via de conhecimento.

Por fim, ressalta que considerando que a sentença transitada em julgado condenou o Estado De Mato Grosso, a incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98%, o pedido de cumprimento depende apenas de cálculo aritmético, o que teria sido cumprido com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Assim, pede sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e, de consequência, dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre a violação aos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (Id n. 8902489) o embargado refuta as alegações do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
embarga do acordão, alegando omissão, sob o argumento de que o voto condutor, embora tenha invocado a Súmula 85 do STJ, não teria identificado os fundamentos para tanto.

O prazo decorreu, sem que o embargado apresentasse as contrarrazões (certidão Id n. 8968085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta a ocorrência de afronta à coisa julgada, na medida em que, segundo alega, não houve determinação, no Acórdão do TJMT, para realização de perícia técnica contábil, de modo a se apurar eventual percentual devido.

Não é, entretanto, o que se verifica dos autos. Ao contrário, o voto que conduziu o acordão embargado apreciou e fundamentou de forma clara e precisa os motivos que o conduziram à improcedência dos pedidos, deixando evidente que o percentual deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. Logo, não há que se falar em omissão.

Outrossim, não há que se falar em afronta à coisa julgada, porquanto, tanto a sentença, quanto o Acórdão embargado, em sede de remessa necessária, ordenaram a apuração do percentual devido, em sede de liquidação de sentença.

O que se constata da análise do julgado é que a apuração da existência de eventual valor devido será feita mediante liquidação de sentença, limitando-se o valor a 11,98%. Isto porque, consoante o acordão embargado, a sentença foi retificada apenas parcialmente, no que tange à correção monetária, para aplicação do IPCA-e, transitando em julgado a necessidade de liquidação de sentença, cujos valores, inclusive, serão limitados a 11,98%.

Esses eventuais valores abrangem tanto o percentual de incorporação quanto os valores pretéritos, pois pode ser reconhecido, em sede de liquidação, que as leis de reestruturação de carreira já recompuseram todas as perdas decorrentes da URV. Aliás, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 561836/RN, com repercussão geral reconhecida, o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados.

Ademais, a modalidade da liquidação pode ser escolhida pelo juízo. Como não há a possibilidade de se realizar a liquidação mediante meros cálculos aritméticos (Art. 509, CPC/15), em razão da complexidade (aferição da defasagemcom base na Lei nº 8.880/94 e apuração da recomposição da perda por meio das leis de reestruturação de carreira), medida que se impõe a liquidação de sentença por arbitramento (Art. 510, CPC), com a realização de perícia contábil, a fim de apurar a existência de eventuais perdas decorrentes da URV.

Por fim, como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, haverá ofensa à coisa julgada, caso não se realize a liquidação de sentença por arbitramento para a apuração dos valores eventualmente devidos a título de URV, o que pode ensejar a condenação em duplicidade do erário.

No que tange à alegação de omissão feita pelo
Estado de Mato Grosso
, da mesma forma não merece acolhida, porque o julgador não está vinculado aos argumentos da parte. Se foi invocado dispositivo legal no acordão para fundamentar o posicionamento, e se este posicionamento está coerente e coeso com os termos do decidido, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez dissociados os recursos de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

ambos

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022